Tribunal: STF
Processo: ARE 1338814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEBRAE/PR. APEX-BRASIL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO SESC, AO SENAC E AO SEBRAE. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Remessa oficial tida por interposta, em observância ao disposto no artigo 475 do CPC.
    2. O SEBRAE/PR é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda.
    3. Ajuizada a demanda em momento anterior ao advento da MP nº 106, de 23-01-2003 - que instituiu a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX - Brasil) e a ela destinou 12,5% da contribuição ao SEBRAE - não é necessária a presença da APEX no feito.
    4. Para as ações ajuizadas até o término da vacatio legis da Lei Complementar nº 118/2005, permanece inalterado o já sedimentado entendimento jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso esta não ocorra de modo expresso, o prazo para haver sua restituição é de cinco anos contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos da data da homologação tácita.
    5. As contribuições ao SESC e ao SENAC são exigíveis das empresas prestadoras de serviço, inclusive daquelas dedicadas a serviços médicos e hospitalares, não constituindo óbice a esse entendimento o fato de estarem filiadas à Confederação Nacional da Saúde.
    6. A exação recolhida em favor do SEBRAE constitui uma contribuição de intervenção no domínio econômico, amparada no art. 149 da CF, e, como tal, não sujeita à reserva de lei complementar, sendo a sua exigência independente da vinculação direta ao contribuinte ou da percepção, por este, de benefícios oriundos da arrecadação.
    7. A contribuição ao SEBRAE encontra-se embasada no art. 149 da CF, não se lhe aplicando as regras previstas nos arts. 154, I, e 195, § 4º, da CF. Assim, não há falar em bis in idem em relação às demais contribuições incidentes sobre a folha de salários.
    8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, distribuído proporcionalmente entre os réus, com fulcro no disposto no § 4º do art. 20 do CPC e nos critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do mesmo artigo, bem assim nos precedentes desta Turma e da Primeira Seção desta Corte.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte os embargos de declaração da parte autora, somente para fins de prequestionamento, e os embargos de declaração do SEBRAE/PR para sanar o erro material do acórdão embargado e, com atribuição de efeitos infringentes, modificar a condenação da parte autora em honorários advocatícios em favor do SEBRAE/NA para que fiquem limitados a R$ 500,00.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LI; 8º; 93, inciso IX; 149 e 240 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). Agravo regimental ao qual se nega provimento.(AI nº 604.632/SP – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. Dissentir-se quanto ao enquadramento da agravante, empresa prestadora de serviço, dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Ofensa indireta à Constituição. Inviabilidade do extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE nº 553.053/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1º/4/08)
    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.249.797/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/2/20; ARE nº 1.204.637/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/19; ARE nº 1.194.474/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente